Tribunal: STF
Processo: HC 264626
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.184.480/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 83 E 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 83 do STJ.



    2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e requereu a reconsideração para que o recurso especial fosse examinado e provido, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o enunciado da Súmula 182 do STJ.



    5. A Súmula 83 do STJ foi corretamente aplicada ao caso, pois o entendimento do Tribunal recorrido está alinhado à jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça.



    6. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matérias já apreciadas durante a instrução, sob pena de transformar-se em uma segunda apelação, buscando a perpetuação do processo.



    7. No caso, a confissão foi afastada pelos jurados e não utilizada para firmar o convencimento, o que torna inaplicável a Súmula 545 do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o enunciado da Súmula 182 do STJ. 2. A Súmula 83 do STJ aplica-se quando o entendimento do Tribunal recorrido está alinhado à jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça (doc. 14, pp. 1-2).



    Ao final, busca-se:



    a) O conhecimento do presente habeas corpus, reconhecendo sua pleno cabimento, ante o esgotamento das vias recursais ordinárias, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal;



    b) A concessão de medida liminar para que seja imediatamente reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do paciente, com a consequente redução provisória da pena, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento pacificado no Tema 1194 do Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento final do presente mandamus, em relação ao delito de latrocínio;



    c) Ao final, a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a ocorrência de constrangimento ilegal e determinar a retificação da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea ao paciente, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme o Tema 1194 do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao delito de latrocínio;



    d) A notificação da autoridade coatora, para que preste as informações de estilo, nos termos do art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal;



    e) A oitiva do Ministério Público, para manifestação no prazo legal;



    f) Que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO DIAS CÂNDIDO, OAB/MG nº 116.775, sob pena de nulidade (doc. 1, pp. 9-10).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do recurso especial, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente suas razões verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela Súmula 83 do STJ.



    Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:



    [...]



    Consoante bem fundamentado na decisão agravada, é certo que prevalece nesta Corte Superior a orientação no sentido da excepcionalidade do uso da revisão criminal, a qual não se presta à rediscussão de matérias profundamente apreciadas durante a instrução, sob pena de se utilizar tal medida como uma segunda apelação, no intuito de se buscar a perenização do processo.



    Na hipótese, até mesmo de forma inusitada, o reconhecimento da confissão fora afastado pelos próprios jurados, eis que submetida a quesitação própria, além de rechaçada no julgamento do apelo defensivo, o que torna a questão infensa a novo enfrentamento pela via revisional.



    Além do mais, não consta nos autos que a confissão fora utilizada como forma de firmar o convencimento dos jurados, o que demonstra a inaplicabilidade da Súmula 545 deste Sodalício.



    Estando, portanto, o entendimento do Tribunal recorrido alinhado à posição prevalente neste Tribunal Superior, incide à espécie o teor da Súmula 83 do STJ.



    Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 14, pp. 2-4 — grifei).



    Assim, a ausência de expressa manifestação por órgão colegiado do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos referidos óbices processuais, especialmente porque, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assentou o seguinte acerca do tema suscitado nesta impetração:



    Noutro norte, diferentemente do que sustenta a defesa, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de latrocínio, eis que, muito embora o acusado tenha confessado a autoria delitiva, em todas as oportunidades em que foi ouvido ele tentou criar uma versão fantasiosa para justificar a prática do crime, acrescentando outras circunstâncias à dinâmica dos fatos, com a nítida intenção de amenizar o fato e eximir a sua responsabilidade, não fazendo jus, dessa maneira, à referida atenuante.



    Conforme já me manifestei em outras oportunidades, a confissão espontânea a ensejar a atenuação da sanção é aquela completa e sem ressalvas, que coincide com a imputação, contribuindo, realmente, para a instrução do processo e elucidação dos fatos, o que inocorre na espécie (doc. 4, pp. 48-49 — grifei).



    Por ocasião do julgamento da revisão criminal, o referido Tribunal reiterou o seguinte:



    Além disso, no que se refere à atenuante da confissão espontânea e à agravante do meio cruel, relacionadas ao crime de latrocínio, foram os respectivos temas, inclusive, e de forma inusitada – vide art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal (fls. 65/69, ord. 33) – submetidos ao Conselho de Sentença por meio de quesitação própria.



    Fácil perceber, portanto, que o peticionário pretende, isso sim, indo de encontro ao permissivo legal, única e exclusivamente, rediscutir aquilo que, repete-se, fora exaustivamente debatido e escrutinado na sentença e também, assim como no acórdão que apreciara a apelação por ele interposta (doc. 6, p. 6 — grifos no original).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator